Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713600-46.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GAP ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME, PAULO HENRIQUE DE CARVALHO LEMOS, ANDREA SILVA DE CARVALHO LEMOS D E S P A C H O Intime-se o Agravante DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação dos Agravados GAP ARTEFATOS DE COURO LTDA – ME e OUTROS, tendo em vista o teor da certidão de IDs 26882797, 28020313 e 28020322. Cumprida a diligência, intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator